Tribunal: TJES
Processo: 5043482-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043482-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANDESON DE ARAUJO SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por
JANDESON DE ARAUJO SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Aduz o recorrido, em síntese que, sofreu cobrança indevida decorrente de multa por suposto consumo irregular de energia elétrica. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito, além de condenar a empresa fornecedora de energia recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e DECLAROU a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9979097, anulando, por consequência, o Termo de Confissão de Dívida (TCD) nº 52954155. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13314175) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

O fato de a concessionária ter realizado inspeção e constatado anomalia no medidor, não pode ser entendido como prova de fraude imputável ao consumidor, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento pelo recorrido porque, nessa hipótese, bastaria o consumidor se ausentar ou recusar presença para inviabilizar a inspeção.
Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido ao recorrido exercer o recurso administrativo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de
suspender a cobrança
do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI nº 9950570, oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Em relação aos
danos morais
, tenho que não assiste razão ao recorrente, pois, como já abordado acima após a inspeção e substituição do relógio medidor houve aumento do consumo medido, o que, embora isoladamente não possa ser considerado como prova de fraude, demonstra que houve cobrança a menor.

Ademais, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrido.

Ante o exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

a)
SUSPENDER
A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, oriunda do TOI nº 9950570, até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de cobrar o débito por qualquer meio, sob pena de multa;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios arbitrados, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)